Tribunal: TJES
Processo: 5001855-24.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001855-24.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTHEFANE MAURI GALVAO
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DACASA FINANCEIRA S/A. CONVOLAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO PARCIAL DO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO CRÉDITO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5001855-24.2019.8.08.0014

Recorrente: ESTHEFANE MAURI

Recorrido: DACASA FINANCEIRA S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ESTHEFANE MAURI
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser anulada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução em relação ao crédito remanescente, ao argumento de que a parte recorrida não se encontra em processo de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial (este foi encerrado pelo Banco Central do Brasil e convalidado em recuperação ordinária), não se falando em suspensão da execução.

Ao analisar os autos, verifico que foi prolatada sentença condenatória em desfavor da parte recorrida (ID 8718305), sendo que, após o trânsito em julgado, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença (ID 8718309).

De fato, no curso da presente demanda, houve a comunicação de que a empresa recorrida estaria em liquidação extrajudicial, sendo determinado, na época, a habilitação do crédito devido junto ao juízo competente (sentença de ID 8718384).

Contudo, posteriormente, a empresa recorrida, na petição de ID 8718424, informou que os credores, em Assembleia Geral aprovaram, por sua maioria, a proposta de convolação da liquidação extrajudicial em liquidação ordinária da empresa recorrida, além da aprovação do pagamento aos credores quirografários de 63,09% dos valores dos créditos quirografários, apresentando, para tanto, comprovante de pagamento do indigitado percentual.

Após manifestação da parte recorrente a respeito e saque do valor depositado mediante Alvará Judicial, houve a determinação judicial de extinção da execução, ao fundamento de que a obrigação foi integralmente satisfeita (sentença de ID 8718491), sendo que, após oposição de embargos de declaração, a sentença foi tornada sem efeito, com a prolação de novo
decisum,
julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (aduzindo que por um equívoco foi iniciada a fase de cumprimento de sentença em face de empresa recuperanda e que eventual discordância com os valores depositados nos autos não confere à parte exequente a possibilidade de permanecer litigando no presente feito, devendo se habilitar no juízo da recuperação judicial – ID 8718498).

Após tais esclarecimentos, entendo que assiste razão a parte recorrente, isto porque restou devidamente comprovado nos autos que a empresa recorrida encontra-se atualmente em
recuperação ordinária,
sendo que o procedimento de liquidação extrajudicial foi devidamente encerrado pela Banco Central do Brasil, conforme Ato Normativo Diretor de nº 688 de 14/12/2023 (ID 8718501).

Desse modo, de acordo com entendimento jurisprudencial predominante, uma vez instaurada a liquidação ordinária pela empresa liquidada, é permitido aos credores de dívidas vencidas e exigíveis ajuizarem ação de execução de seus créditos, não sendo necessário aguardar o fim do procedimento de liquidação para recebimento do
quantum debeatur
devido.

Nesse sentido:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Suspensão do processo Sociedade em liquidação ordinária -
Pretensão de reforma da decisão que não determinou a suspensão do processo, ora em fase de cumprimento de sentença, promovida contra empresa em liquidação ordinária Alegação de que a sociedade devedora se encontra sob regime da liquidação ordinária, de modo que a execução deve ser suspensa - Descabimento Hipótese em que a liquidação ordinária da sociedade devedora não implica suspensão das execuções em face dela promovidas Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça
RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2064479-17.2013.8.26.0000; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2014; Data de Registro: 13/02/2014)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ QUINTA CÂMARA CÍVEL RUA MAUÁ, 920 | ALTO DA GLÓRIA | CURITIBA/PR | CEP: 80.030-901 — DA 1ª VARA DA FAZENDAAGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0022967-91.2018.8.16.0000 PÚBLICA DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA/PR. RJU COMÉRCIO BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA.AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO PARANÁ S/A (EM LIQUIDAÇÃO).AGRAVADO: RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA.INTERESSADO: ANDERSON RICARDO FOGAÇA, JUIZ DE DIREITO EM 2º GRAU EMRELATOR: SUBSTITUIÇÃO AO DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO PARANÁ S/A (EM LIQUIDAÇÃO) — BADEP. LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL COM BASE NA APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 18 DA LEI 6.024/1974. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR, Processo: 0022967-91.2018.8.16.0000, Órgão Julgador:
5ª Câmara Cível
, Relator(a):
Anderson Ricardo Fogaça
, Comarca:
Curitiba
, Data do Julgamento:
13/02/2019
, Fonte/Data da Publicação:
13/02/2019
)

No caso dos autos, houve o pagamento parcial do
quantum debeatur,
mediante aprovação do pagamento aos credores quirografários em assembleia geral de credores, conforme informado pela empresa recorrida. Contudo, em relação ao crédito remanescente, diante da ausência de pagamento, é plenamente cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença/execução em sede de liquidação ordinária.

Desse modo, entendo que a sentença de 1º grau deve ser anulada, devendo os autos retornarem ao juízo de 1º grau, para regular processamento da execução.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

ESTHEFANE MAURI
e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença de origem, determinando o retorno dos autos ao juízo de 1º grau para regular processamento da execução.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)